Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-68.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800419-68.2021.8.14.0039

APELANTE: MARINALDO MARTINS FERREIRA, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

PROCURADOR: ARY FREITAS VELOSO

APELADO: MAGNA COELI PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que anulou ato administrativo de remoção
ex officio
de servidora, determinando seu retorno ao posto anterior no Hospital Municipal de Paragominas, por ausência de motivação e descumprimento do devido processo legal. A sentença garantiu, ainda, a participação da impetrante em plantões e sobreavisos em condições de igualdade com os demais servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de remoção
ex officio
da servidora está devidamente fundamentado e motivado; (ii) avaliar se a transferência violou direitos constitucionais da impetrante, incluindo o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção
ex officio
, embora seja ato discricionário, exige motivação idônea e específica, conforme o princípio constitucional da motivação dos atos administrativos, sendo vedada a prática de atos administrativos genéricos e sem fundamentação concreta.

4.

O ato de remoção da servidora baseou-se apenas na “necessidade da administração pública”, sem demonstrar razões específicas que justificassem a escolha da servidora em detrimento de outros servidores, nem alternativas menos gravosas, configurando ausência de motivação idônea.

5.

A transferência da servidora desconsiderou o vínculo funcional consolidado ao longo de mais de 20 anos com o Hospital Municipal, comprometendo sua estabilidade profissional e previsibilidade organizacional, além de causar prejuízo econômico com a supressão de plantões e sobreavisos.

6.

Restou demonstrado que o ato administrativo foi praticado sem oportunizar à servidora o contraditório e a ampla defesa, em afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e devido processo legal, previstos nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 37, caput, da CF/88.

7.

Jurisprudência do STJ e deste TJPA consolidam o entendimento de que atos administrativos de remoção ex officio sem motivação idônea ou que desrespeitem direitos fundamentais do servidor público são nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
: O ato administrativo de remoção
ex officio
, ainda que discricionário, deve ser acompanhado de motivação idônea e específica, demonstrando os critérios objetivos e razões concretas que justifiquem a escolha do servidor atingido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por Magna Coeli Pereira, que contestou a legalidade de sua transferência do Hospital Municipal de Paragominas para uma Unidade Básica de Saúde no bairro Jaderlândia, Km 11.

A sentença anulou o ato administrativo de transferência, por ausência de motivação e descumprimento do devido processo legal, determinando o retorno da impetrante ao seu posto anterior com garantia de participação em plantões e sobreavisos em condições de igualdade com os demais servidores

.

Inconformado, o Município de Paragominas interpôs a presente apelação, alegando que: (I) a remoção da servidora estava fundamentada no interesse público e não configurava perseguição política; (II) a impetrante é lotada na Secretaria Municipal de Saúde e, portanto, pode ser transferida para outra unidade conforme a necessidade administrativa; (III) não houve demonstração de prejuízo concreto pela remoção, nem a existência de direito líquido e certo a ser amparado

.

Em contrarrazões, a apelada alega que a transferência violou os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade, visto que não houve de justificativa válida para a remoção. Requer o desprovimento do recurso.

O recurso foi distribuído a esta relatoria e recebido somente no efeito devolutivo

.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença observou os princípios constitucionais aplicáveis e que a remoção desrespeitou o devido processo legal, sendo desprovida de motivação apta a legitimá-la

.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado versa sobre a validade do ato administrativo que resultou na remoção da servidora Magna Coeli Pereira do Hospital Municipal de Paragominas para a Unidade Básica de Saúde do bairro Jaderlândia, Km 11.

A remoção pode ser efetivada a pedido do servidor, nas hipóteses legais, ou no interesse da administração (
ex officio
) e, nesse caso, embora seja ato discricionário, deve ser devidamente
motivado e fundamentado
.

É imprescindível que o ato esteja respaldado em motivação clara e específica, demonstrando de forma inequívoca os critérios adotados e as razões concretas que justificaram a escolha da servidora como a mais adequada para atender às alegadas necessidades administrativas. Essa exigência decorre do princípio constitucional da motivação dos atos administrativos, essencial para viabilizar o controle de sua legalidade e impedir o uso arbitrário do poder discricionário.

O ato administrativo que ensejou a remoção da apelada para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades foi o Ofício nº 178/SEMS – Secretaria Municipal de Saúde, que justifica o ato apenas na necessidade da administração pública e continuidade dos serviços com qualidade aos interesses da instituição, sem qualquer embasamento que esclareça a ausência de alternativas menos onerosas para a servidora ou o porquê da escolha específica da apelada, que possuía vínculo histórico com o Hospital Municipal.

O Município também argumenta que a recorrida é formalmente lotada na Secretaria Municipal de Saúde e, por essa razão, pode ser deslocada para qualquer unidade de sua rede. Contudo, ainda que a servidora esteja vinculada administrativamente à Secretaria Municipal, a Administração Pública não está autorizada a desconsiderar direitos e expectativas legítimas consolidadas ao longo de mais de 20 anos de atuação no mesmo posto de trabalho.

O vínculo da servidora com o Hospital Municipal não se limitava a questões administrativas, mas envolvia também a estabilidade funcional e a previsibilidade organizacional, elementos essenciais para a manutenção de um ambiente de trabalho saudável. Além disso, a remoção deve respeitar os limites da razoabilidade e ser acompanhada de fundamentos que demonstrem sua necessidade, o que não ocorreu neste caso.

Além disso, não fora oportunizada à apelada o exercício da ampla defesa e do contraditório, violando assim princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37,
caput
da CF/88.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência do STJ e deste TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção.

4. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3.
Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a

nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

Sustenta ainda o apelante que a transferência não causou prejuízos concretos à servidora, sendo inadequada a concessão da segurança.

Contudo, restou demonstrado que a remoção resultou na supressão de plantões e sobreavisos, que compunham de forma significativa a remuneração da apelada, além de comprometer a estabilidade de sua rotina profissional. Esse aspecto, corroborado pela inaceitável ausência de motivação do ato, reforça a desconformidade do ato.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025